Tribunal: TJES
Processo: 5003011-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003011-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TIM S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5003011-08.2020.8.08.0048

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBDO
:
TIM S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a nulidade de autos de infração e da correspondente Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução fiscal, fundamentando-se na usurpação de competência legislativa da União em matéria de serviços de telecomunicação. O embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto à alegação de violação do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, que lhe confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a alegação de competência municipal prevista no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, concluindo que a norma utilizada pelo ente municipal para fundamentar a autuação ultrapassou os limites dessa competência, invadindo a competência legislativa privativa da União em matéria de telecomunicações, conforme art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e visa à rediscussão de questões já decididas, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Reforça-se que a exigência de licenciamento ambiental para serviços de telecomunicação deve observar as normas federais e as disposições do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), sendo vedado aos municípios legislar sobre aspectos específicos dessa matéria, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.235 da Repercussão Geral.

A oposição de embargos de declaração sem fundamento adequado pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme disposto no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, não abrange a regulação de serviços de telecomunicação, cuja competência legislativa é privativa da União, conforme o art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões de mérito já decididas no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, e 30, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162; Lei nº 13.116/2015, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 1.370.232, Tema 1.235 da Repercussão Geral, Plenário.

STF, ADI nº 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 04.05.2020.

TJES, Apelação Cível nº 5000010-49.2019.8.08.0048, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 01.08.2022.

TJES, Apelação Cível nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5003011-08.2020.8.08.0048

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBDO
:
TIM S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se
agora dos embargos de declaração na
apelaç
ão
cíve
l
opostos
pelo MUNICÍPIO DE SERRA
,
para
apontar omissão sobre a alegação da violação do artigo 30, I, da Constituição Federal, argumento necessário para viabilizar a interposição de
recursos extraordinários
.

Em sua tese, aduz que é competência dos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local
.

D
o acórdão embargador destaco;

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. LICENÇA AMBIENTAL. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A exigência da licença ambiental como permissivo para a localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação, disposta em lei municipal, revela a usurpação de competência legislativa pertencente privativamente à União.

2.
Os autos de infração lavrados por descumprimento de diretrizes dispostas em lei municipal, sobre matéria cuja competência não lhe pertence, reflete na declaração de nulidade dos atos e consequentemente na Certidão de Divida Ativa que embasa a execução fiscal promovida.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.
Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento).

Muito bem.

Por exame do apelo foi mantida a
declaração de nulidade dos autos de infração lavrados pela municipalidade e da CDA referente e que embasou a execução fiscal embargada
por
TIM S/A
.

Apesar das alegações agora, quanto à ocorrência de omissão referente a sua
competência
para
legislar sobre
assuntos de interesse local,
verifico por sua inocorrência, eis que fora debatida a tese, cujo trecho destaco a seguir:

[...] Contudo, entende o ente municipal não ter disposto sobre serviço de telecomunicação mas assunto de interesse local, conforme competência que lhe é atribuída pelo inciso I, do artigo 30, da Constituição da República, com a finalidade de proteger o solo, em vista da “operação de atividade potencialmente poluidora em seu território”. Em referência:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Sobre o assunto este e. Tribunal recentemente examinou, em caso similares, reforçando a previsão constitucional de que a competência legislativa em matéria atinente a serviços de telecomunicação, pertence à União, o que inclui estabelecimento de vetores para a instalação e para a operação das estações de radiocomunicação, abrangidas portanto especificidades dobre o meio ambiente e o solo urbano.

Destaco:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Encontra-se

pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 1235)

e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de

telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território.

2.

Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 08/Feb/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001552-39.2018.8.08.0048 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa não-tributária
).

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
–
AUTO DE INFRAÇÃO
–
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE
–
LEI MUNICIPAL Nº 4.332/2014
–
ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO
–
PRECEDENTES DO STF
–
LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
–
ESTABELECIMENTO DE REGRAS QUANTO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
–
ATRIBUIÇÃO DO CONAMA
–
ART. 9º LEI FEDERAL Nº 13.116/2015
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

2.
No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

3.
A Lei Municipal nº Lei nº 4.332/2014 dispõe sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 Ghz, no município da serra e dá outras providências. Este diploma normativo, de fato, prevê em seu art. 9º que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental.

4.
Contudo, a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.

5.
Em situação análoga ocorrida no Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.110, reconheceu a inconstitucionalidade da lei local (Lei nº 10.995/2001) que dispôs sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, naquela unidade federativa. Mais recentemente, em revisitação do tema (ADPF 732), o STF também declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.683/2018 do Município de Valinhos-SP, que dispõe sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, valendo-se, basicamente, da mesma
ratio
empregada no caso precedente.

6.
No caso dos autos, a multa foi aplicada à apelante sob a alegação de que esta não possuía licença ambiental para operação de Estação de Rádio Base, de acordo com a legislação ambiental do Município de Serra. Todavia, como visto a regulamentação e fiscalização exercida pelo ente apelado é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município.

7.
A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

8.
Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

9.
Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pelo Município de Serra, cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação da antena de telecomunicações da apelante.

10.
Recurso conhecido e provido.
(Data: 01/Aug/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5000010-49.2019.8.08.0048 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa não-tributária
)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB).

2. A decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que não estabelece a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

3. A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo.

4. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020).

5. Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015.

6. O fundamento de invalidade do ato administrativo não decorre da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso de lei municipal, mas da violação ao princípio da legalidade, de modo que é inaplicável a Súmula Vinculante nº 10 ao presente caso.

7. Recurso conhecido e provido.
(
Data: 14/Sep/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000007-94.2019.8.08.0048 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa não-tributária
)

Deste modo, sem embargo da possibilidade de que o ente municipal possa legislar sobre assunto de interesse local, a norma utilizada para atribuir o ato infracional ao apelado, tem cunho regulamentador da “
l
ocalização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação
“,
o que extrapola a competência que lhe fora atribuída na Constituição da República.
Em referência destaco, em parte:

[...]
7.

A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização

permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental.
O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo,
não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

8.
Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
,

instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E,
para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
.

9.
Logo, como
a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pelo Município de Serra, cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação da antena de telecomunicações da apelante
.

10.
Recurso conhecido e provido.
(Data: 01/Aug/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5000010-49.2019.8.08.0048 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa não-tributária
).
[...]

Diante disso, pertinente reforçar que o
s embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, verifica-se que
o embargante
não
apontou vício
que se enquadre nas hipóteses legais mencionadas.
L
ado outro, o
que se observa é
a busca pela
rediscussão do mérito,
o que não se viabiliza
por esta via recursal,
revelando-se apenas o
inconformismo
do recorrente
com o resultado alcançado pelo julgamento da apelação
.

Com isso, r
esta clara a inexistência de
vício a ser sanado,
mas o ensejo
de modificar o
desfecho
alcançado n
a lide.

D
iante de todo o exposto,
conheço do
s

embargos de declaração
e
nego-
lhe
s
provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.